Tribunal: TJSP
Processo: 1000988-97.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
INOVAÇÃO RECURSAL
– Tese não aduzida na instância "a quo" – Controvérsia não instaurada – Alegação apenas em apelação – Impossibilidade – Inteligência do art. 1.013, "caput", do CPC/2015:

– Nos termos do art. 1.013, "caput", do CPC/2015, não se admite a alegação no recurso de tese não aduzida na instância "a quo", porquanto não controvertida pelas partes na primeira instância, exceto

Ementa:
INOVAÇÃO RECURSAL
– Tese não aduzida na instância "a quo" – Controvérsia não instaurada – Alegação apenas em apelação – Impossibilidade – Inteligência do art. 1.013, "caput", do CPC/2015:

– Nos termos do art. 1.013, "caput", do CPC/2015, não se admite a alegação no recurso de tese não aduzida na instância "a quo", porquanto não controvertida pelas partes na primeira instância, exceto quando se tratar de matéria de ordem pública.

JUROS
– Contrato bancário – Declaração de abusividade – Demonstração de que são consideravelmente superiores à taxa média do mercado para o período – Inexistência, no caso concreto:

– A declaração de abusividade de juros remuneratórios previstos em contrato bancário depende da comprovação de que os encargos superam consideravelmente a taxa média do mercado para o período, o que não ocorreu no caso concreto.

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
– Capitalização mensal dos juros – Admissibilidade – Inteligência do art. 28, § 1o, inc. I, da Lei n. 10.931/2004 – Contratação expressa – Necessidade – Taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, que se mostra suficiente a comprovar a previsão contratual – Entendimento consolidado pelo STJ:

– Com fundamento no art. 28, § 1o, inc. I, da Lei n. 10.931/2004 e na jurisprudência consolidada pelo STJ, admite-se a capitalização mensal de juros nas cédulas de crédito bancário, desde que expressamente contratada, sendo que para comprovar a previsão contratual, basta a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM
– Contrato bancário – Previsão no art. 5o, inc. VI, da Resolução n. 3.919/2010 do CMN, de serviço diferenciado de avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia – Possibilidade de cobrança, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não represente onerosidade excessiva – Entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos:
– Diante da previsão no art. 5o, inc. VI, da Resolução n. 3.919/2010 do CMN, de serviço diferenciado de avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia, é possível a cobrança da tarifa correspondente, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não represente onerosidade excessiva, entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos.

REGISTRO DE CONTRATO
– Contrato bancário – Registro da garantia de alienação fiduciária – Necessidade – Possibilidade de repasse do custo ao consumidor, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não represente onerosidade excessiva – Inteligência dos arts. 490 e 1.361, § 1o, ambos do CC – Entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos:

– Diante da previsão dos arts. 490 e 1.361, § 1o, ambos do CC, depreende-se a necessidade de registro da garantia de alienação fiduciária e a possibilidade de repasse do custo ao consumidor, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não represente onerosidade excessiva, entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos.

IOF
– Operação financeira – Incidência de tributo em decorrência de lei – Pagamento do valor antecipado – Não ocorrência – Acréscimo do imposto ao saldo devedor – Cabimento – Precedente do Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática dos Recursos Repetitivos:

– O IOF é devido, por força de lei, diante da contratação de financiamento, sendo possível sua cobrança com o valor financiado, sujeitando-se, inclusive, aos mesmos encargos.
RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE, E NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679329
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000988-
97.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RODRIGO DOS
SANTOS MORAES, é apelado BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Não
conheceram em parte do recurso, e na parte conhecida, deram parcial provimento. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 20.571 --
Apelação Cível n. 1000988-97.2020.8.26.0100
Apelante: Rodrigo dos Santos Moraes
Apelado: Banco Bradesco Financiamentos S/A
Comarca: São Paulo - 11a Vara Cível - Foro Central
Juiz de Direito Sentenciante: Samira de Castro Lorena
Disponibilização da sentença: 18/02/2020
INOVAÇÃO RECURSAL
Tese não aduzida na instância “a quo” Controvérsia não
instaurada Alegação apenas em apelação Impossibilidade
Inteligência do art. 1.013, “caput”, do CPC/2015:
Nos termos do art. 1.013, “caput”, do CPC/2015, não se
admite a alegação no recurso de tese não aduzida na instância
“a quo”, porquanto não controvertida pelas partes na primeira
instância, exceto quando se tratar de matéria de ordem pública.
JUROS
Contrato bancário
Declaração de abusividade

Demonstração de que são consideravelmente superiores à taxa
média do mercado para o período Inexistência, no caso
concreto:
A declaração de abusividade de juros remuneratórios
previstos em contrato bancário depende da comprovação de
que os encargos superam consideravelmente a taxa média do
mercado para o período, o que não ocorreu no caso concreto.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
Capitalização mensal dos juros
Admissibilidade

Inteligência do art. 28, § 1o, inc. I, da Lei n. 10.931/2004
Contratação expressa Necessidade Taxa anual superior ao
duodécuplo da taxa mensal, que se mostra suficiente a
comprovar a previsão contratual Entendimento consolidado
pelo STJ:
Com fundamento no art. 28, § 1o, inc. I, da Lei n.
10.931/2004 e na jurisprudência consolidada pelo STJ, admite-
se a capitalização mensal de juros nas cédulas de crédito
bancário, desde que expressamente contratada, sendo que para

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
comprovar a previsão contratual, basta a previsão de taxa anual
superior ao duodécuplo da taxa mensal.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM
Contrato bancário Previsão no art. 5o, inc. VI, da Resolução
n. 3.919/2010 do CMN, de serviço diferenciado de avaliação,
reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia
Possibilidade de cobrança, desde que demonstrada a efetiva
prestação do serviço, e de que não represente onerosidade
excessiva Entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n.
1.578.553/SP,
julgado
pela
sistemática
dos
Recursos
Repetitivos:
Diante da previsão no art. 5o, inc. VI, da Resolução n.
3.919/2010 do CMN, de serviço diferenciado de avaliação,
reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia, é
possível a cobrança da tarifa correspondente, desde que
demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não
represente onerosidade excessiva, entendimento pacificado
pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática
dos Recursos Repetitivos.
REGISTRO DE CONTRATO
Contrato bancário
Registro da garantia de alienação
fiduciária Necessidade Possibilidade de repasse do custo ao
consumidor, desde que demonstrada a efetiva prestação do
serviço, e de que não represente onerosidade excessiva

Inteligência dos arts. 490 e 1.361, § 1o, ambos do CC
Entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP,
julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos:
Diante da previsão dos arts. 490 e 1.361, § 1o, ambos do CC,
depreende-se a necessidade de registro da garantia de alienação
fiduciária e a possibilidade de repasse do custo ao consumidor,
desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que
não represente onerosidade excessiva, entendimento pacificado
pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática
dos Recursos Repetitivos.
IOF
Operação financeira Incidência de tributo em decorrência
de lei Pagamento do valor antecipado Não ocorrência
Acréscimo do imposto ao saldo devedor
Cabimento

Precedente do Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática
dos Recursos Repetitivos:
O IOF é devido, por força de lei, diante da contratação de
financiamento, sendo possível sua cobrança com o valor

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
financiado, sujeitando-se, inclusive, aos mesmos encargos.
RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE, E NA PARTE
CONHECIDA, PROVIDO EM PARTE.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto
da respeitável sentença a fls. 124/132, que julgou IMPROCEDENTE os
pedidos formulados por RODRIGO DOS SANTOS MORAES contra
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, com fundamento no
artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e em razão da
sucumbência, condenou o autor ao pagamento de despesas processuais
e honorários advocatícios fixados em 10 % sobre o valor atualizado da
causa.
Apela o autor (fls. 139/146) alegando ter
aforado a presente ação com fulcro no que respeita a legislação
pertinente, bem como demonstrou a sua perfeita constituição, tendo em
vista todos os documentos encartados, e completou que a sentença
merece ser reformada tendo em vista que deixou de analisar quase que
a totalidade dos pedidos formulados na petição inicial.
Explica que: “quando a parte Requerente
entra com a ação de revisão de contrato de financiamento com
alienação fiduciária, leasing e consórcio de veículos, carro, moto,
caminhão, trator, equipamentos (industriais ou agrícolas), visa a
análise de todas as cláusulas do contrato entabulado com a Instituição
Financeira, o que não ocorreu com todo respeito e acatamento devidos,
pois ao analisar o feito o Digno Juízo a quo não atentou para uma
análise mais aprofundada no referido contrato, o que certamente se

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
feito, a ação seria julgada totalmente procedente”.
Afirma que as tarifas questionadas, como a
de cadastro, registro de contrato e parcela premiável “têm como função
precípua obter proveitos econômicos sob o desconhecimento do
consumidor que, por não ter conhecimento técnico, acaba por não
perceber a irregularidade por trás dos valores cobrados”.
Acrescenta que: “o custo e os serviços em
tela são de interesse único e exclusivo da instituição bancária,
portanto, inerente a própria atividade que já é remunerada pelos juros
fixados, sendo de total obrigação das instituições suportar tais
despesas”.
Aduz que: “os valores cobrados revelaram
uma excessiva vantagem do fornecedor em detrimento do consumidor,
nos termos do artigo 51, inciso IV do CDC”, bem como explica que a
instituição financeira não trouxe aos autos nenhum laudo de avaliação
que comprovasse a prestação de serviço referente à cobrança da tarifa
de avaliação de bem.
Quanto ao seguro prestamista, consigna
que “diante da imposição da seguradora a ser contratada, torna-se
irrelevante o fato de o consumidor ter livremente optado pela
contratação do seguro, de modo que a cláusula em questão é abusiva e
não deve prevalecer, pois tal procedimento caracteriza a denominada
venda casada, expressamente vedada pelo art. 39, I, do Código de
Defesa do Consumidor”.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Destaca que, “no tocante aos juros, estes
ferem o princípio do equilíbrio contratual onerando o consumidor de
forma gritante, tornando nulo o contrato de pleno direito, devendo o
poder judiciário equilibrar tais encargos”. Afirma ser ilegal a cobrança
de juros capitalizados, conforme Súmula 121 do Supremo Tribunal
Federal, e que a multa contratual moratória não pode ser superior a
2%. Volta-se contra a cobrança de IOF, por se tratar de bis in idem.
Requer seja dado provimento ao recurso
para que sejam acolhidos todos os pedidos da inicial.
O recurso é tempestivo e dispensado de
preparo, por ser beneficiário da justiça gratuita (fls.39/40), e fica
recebido, nesta oportunidade, também no efeito suspensivo, por não se
encontrar a presente hipótese dentre aquelas previstas no art. 1.012,
§1o, do Novo Código de Processo Civil.
A ré apresentou resposta ao recurso
(fls.154/168), pugnando pela manutenção da decisão por seus próprios
termos.
É o relatório.
I. RODRIGO
DOS
SANTOS
MORAES
ajuizou ação revisional contra BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS
S/A, aduzindo ter celebrado com o réu contrato de financiamento de
veículo, a ser quitado em 48 parcelas de R$733,84, documentado em
cédula de crédito bancário, o qual se encontra eivado de
irregularidades. Impugnou a cobrança de Tarifa de Avaliação de Bem,

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro de Contrato e IOF, além da indevida capitalização de juros,
culminando com a aplicação de taxa diversa da contratada, além de não
prevista expressamente no contrato.
Requereu a procedência de seus pedidos,
para o fim modificar as cláusulas contratuais impugnadas, afastando-
se a cobrança das tarifas e condenar o requerido à devolução em dobro
dos valores indevidamente pagos.
Diante
da
r.
sentença
que
julgou
improcedente os pedidos, o autor recorreu.
Pois bem. Mister consignar que o simples
fato de se tratar de negócio sujeito ao Código de Defesa do Consumidor
conforme entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de
Justiça por meio da Súmula n° 2971, não acarreta, consequentemente,
o direito de ser modificado todas as vezes que não estiver de acordo com
aquilo que pretender a parte vulnerável, fazendo-se necessária, antes de
tudo, a demonstração de que está havendo a violação dos dispositivos
legais pertinentes à espécie.
No tocante à alegada abusividade nas
taxas de juros, não cabe razão ao autor apelante.
Ao julgar o recurso representativo da
controvérsia que pacificou a questão acerca da abusividade dos juros
remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça concluiu que: “é
admitida a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que
1 Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
haja relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor
em desvantagem exagerada
art. 51, §1o, do CDC) esteja cabalmente
demonstrada”2
Nesse
mesmo
acórdão,
ao
buscar
estabelecer o que caracterizaria a abusividade capaz de permitir a
revisão das taxas de juros, mostrou-se razoável que os instrumentos
para aferição da abusividade sejam buscados no próprio mercado
financeiro.
Para
tanto,
como
parâmetro
foram
adotadas as taxas médias, ponderadas segundo o volume de crédito
concedido, para os juros praticados pelas instituições financeiras nas
diversas operações de crédito realizadas com recursos livres (cf.
Circular no 2957, de 30.12.1999), divulgadas pelo Banco Central do
Brasil desde 1999.
E,
no
caso
dos
autos,
não
restou
demonstrada que a cobrança de juros, à taxa de 1,82% ao mês, e
24,18% a.a. (fls. 29), era incompatível com a média do mercado, razão
pela qual devem ser mantidos os índices aplicados pelo banco apelado.
No mais, é pacífico o entendimento de que
os juros praticados pelas instituições financeiras não estão limitados à
previsão do Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura), conforme consta de
forma clara na Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal. Acrescente-
se, ainda, que tal questão fora decidida de forma impositiva com a
edição da Súmula Vinculante n° 7, do Supremo Tribunal Federal, a
2 REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
22/10/2008, DJe 10/03/2009

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
qual impede a limitação dos índices de juros a serem impostos pelas
instituições financeiras, desde que caracterizada a abusividade em
comparação à média praticada pelo mercado.3
A
alegação
de
impossibilidade
de
capitalização mensal de juros deve ser apreciada à luz da Lei n.
10.931/2004, por se tratar de cédula de crédito bancário.
O artigo 28, § 1o, inc. I, da referida lei,
permite a pactuação na cédula de crédito bancário dos juros sobre a
dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o
caso, a periodicidade de sua capitalização.
E, no particular, na cédula juntada a estes
autos (fls. 26/29), existe previsão expressa de capitalização mensal.
Mas, ainda que assim não fosse, deve ser ressaltado que no entender do
Superior Tribunal de Justiça, inclusive insculpido na Súmula n. 541,
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada”.
O contrato de que se cuida prevê que a
taxa de juros efetiva mensal será de 1,82%, ao passo que a taxa anual
será de 24,18%, de modo que a capitalização está clara no contrato de
interesse, e, portanto, deve ser mantida nos exatos termos pactuados.
Fica, portanto, superada argumentação
contrária à aplicação da chamada Tabela Price para o cálculo das
3 REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008,
DJe 10/03/2009

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
prestações mensais do empréstimo contratado. Pois, ainda que, pela
aplicação dos conceitos da matemática financeira, se reconheça que a
utilização da referida Tabela Price acarreta a capitalização dos juros,
essa prática é admitida desde o advento da Medida Provisória n. 1.963
de 30 de março de 2000. Inviável, portanto, seu afastamento ou
substituição daquele método pelo Gauss, haja vista que Tabela Price
não pode ser afirmada ilícita ou inconstitucional.
Não há que se cogitar, portanto, acerca de
cobrança de taxa de juros efetiva diversa da contratada, pois não há
irregularidade na forma de cálculo e corretamente aplicada pela
instituição financeira.
II. No que toca à cobrança da Tarifa de
Avaliação do Bem, do Registro de Contrato e respectivo IOF, como se vê
da r. sentença, foi mantida, sob o fundamento de serem elas devidas
porque previamente contratadas.
Pois bem, o contrato foi celebrado em
21/03/2017, sob a vigência da Resolução n. 3.919/2010 do Conselho
Monetário Nacional (fls.26/29).
Com relação à Tarifa de Avaliação do
Bem e Registro de Contrato, de rigor a aplicação do quanto decidido
pelo Superior Tribunal de Justiça, no v. acórdão que apreciou o Tema
n. 958, pela sistemática dos Recursos Repetitivos, assim ementado:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO
BANCÁRIO.
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
DE
TERCEIROS,

11
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA
DAS
NORMAS
DO
DIREITO
DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA
DE
NORMA
REGULAMENTAR
VEDANDO
A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE
O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA
COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS.
POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E
DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1.DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas,
seja
diretamente,
seja
por
intermédio
de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
[...]
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem
como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança
por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de
controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
[...]
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp
1578553/SP,
Rel.
Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018,
DJe 06/12/2018)
Decidiu a Corte que, a princípio, a
cobrança de ambas é permitida, desde que tenha havido efetiva
prestação do serviço e que não haja onerosidade excessiva.

12
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
De
fato,
a
cobrança
da
Tarifa
de
Avaliação do Bem é prevista no art. 5o, inc. VI, da Resolução n.
3.919/2010
dentre
os
serviços
diferenciados,
como
“avaliação,
reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia”.
Todavia, sua cobrança está condicionada à
demonstração de que o serviço de avaliação foi efetivamente prestado, e,
mesmo quando comprovada a prestação do serviço, mediante, v.g.,
juntada de laudo de avaliação, seu valor percentual em relação ao valor
total financiado não pode representar elevação desproporcional do
Custo Efetivo do Contrato, sob pena de incorrer o fornecedor em prática
abusiva (art. 39, inc. V, e art. 51, inc. IV, ambos do Código de Defesa do
Consumidor).
Realmente,
como
ponderado
pelo
E.
Ministro Relator no mencionado v. acórdão, nada impediria a
instituição financeira de utilizar o valor da nota fiscal, atribuído pelo
vendedor, quando o contrato de financiamento é destinado à aquisição
do próprio bem oferecido em garantia. Assim, para que seja válida a
cobrança, a avaliação deve estar demonstrada nos autos.
E no particular, não veio aos autos a
juntada do laudo de vistoria do bem que permitisse legitimar a referida
cobrança no valor de R$425,00, e sendo assim, de rigor seu
afastamento.
Com relação ao Registro de Contrato, o
art. 1.361, § 1o, do Código Civil, exige a transcrição do instrumento de
constituição da garantia fiduciária na repartição oficial competente para

13
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
promover o licenciamento do veículo automotor, para que seja oponível
a terceiros, devendo a anotação da existência de propriedade fiduciária
constar no certificado de propriedade do veículo.
Nesse tocante, observa-se que o Supremo
Tribunal Federal considerou suficiente à constituição da propriedade
fiduciária o registro do contrato perante o Departamento de Trânsito,
sendo dispensável o registro no Cartório de Títulos e Documentos.
Confira-se:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO [...] PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA

VEÍCULO AUTOMOTOR REGISTRO. Surge constitucional o § 1o do
artigo 1.361 do Código Civil no que revela a possibilidade de ter-se
como constituída a propriedade fiduciária com o registro do contrato
na repartição competente para o licenciamento do veículo.
(RE 611639, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal
Pleno, julgado em 21/10/2015, PROCESSO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-070 DIVULG 14-04-2016
PUBLIC 15-04-2016)
Segundo o entendimento exarado no v.
acórdão do Superior Tribunal de Justiça, deve ser admitido, a princípio,
o repasse ao consumidor do custo do registro do contrato. Realmente,
pelo art. 490, do Código Civil, salvo convenção em contrário, as
despesas de escritura e registro ficam a cargo do comprador.
Todavia,
para
que
seja
legítima
a
cobrança, deve haver comprovação do registro, e, mesmo quando
comprovado, é cabível a análise de eventual onerosidade excessiva do

14
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
valor cobrado. E, no particular, houve a comprovação efetiva do registro
do contrato, por meio da juntada do documento extraído do sítio oficial
Departamento de Trânsito a fls. 30, constando a existência de gravame
de alienação fiduciária em favor do réu, e ainda, que o valor cobrado de
R$ 120,03 se mostra perfeitamente adequado (fls. 28).
Ademais, o recorrente volta-se contra a
cobrança do IOF, ou seja, imposto sobre operações financeiras, no bojo
do contrato, acarretando a incidência de juros também sobre esse valor,
o que torna a dívida mais onerosa.
A esse respeito o Superior Tribunal de
Justiça já assentou, pela sistemática dos Recursos Repetitivos, a
possibilidade de incluir o valor devido pelo contratante a título de IOF
no financiamento. Confira-se:
9. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto
sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio
financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos
mesmos encargos contratuais.
[...]
Especificamente quanto à forma de cobrança do IOF, tributo de
responsabilidade do mutuário, não se discute que a obrigação
tributária arrecadatória e o recolhimento do tributo à Fazenda
Nacional foi cumprido por inteiro pela instituição financeira, o agente
arrecadador, de sorte que a relação existente entre esta e o
mutuário é decorrente da transferência ao Fisco do valor integral da
exação tributária.
Este é objeto do financiamento acessório, sujeito às mesmas
condições taxas do mútuo principal, destinado ao pagamento do bem
de consumo.
O financiamento do valor devido pelo consumidor à Fazenda, pela
instituição financeira arrecadadora, não padece de ilegalidade ou
abusividade, senão atendimento aos interesses do financiado, que
não precisa desembolsar de uma única vez todo o valor, ainda que

15
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
para isso esteja sujeito aos encargos previstos no contrato.4
Também
não
há
indício
de
que
a
instituição financeira tenha, por qualquer meio, impedido o pagamento
à vista do referido tributo, obrigando o consumidor a financiá-lo, no
bojo do contrato.
De rigor observar a possibilidade de
aplicação desse entendimento jurisprudencial aos processos ajuizados
em momento anterior, não só em razão do que prevê o art. 1.040, inc.
III, do Código de Processo Civil, mas também por ter sido o julgamento
dessas matérias, pela sistemática dos Recursos Repetitivos, precedido
de amplo debate, inclusive com a participação da Federação Brasileira
de Bancos na qualidade de “amicus curiae”, dentre outras entidades.
Por fim, com relação ao afastamento das
cobranças de seguro prestamista, tarifa de cadastro e parcela
premiável, é certo que tais pedidos não constaram na petição inicial, e
tal procedimento se caracteriza por inovação em grau recursal, o que
não se pode admitir, sob pena de supressão de instância, bem como de
ofensa ao artigo 1013, caput do Código de Processo Civil/2015.
II. Ante o exposto, por meu voto, não se
conhece parte do recurso, e na parte conhecida, dá-se parcial
provimento ao recurso do autor para julgar parcialmente
procedente a ação para determinar o afastamento da cobrança da
Tarifa de Avaliação do Bem, determinando sua restituição, de forma
simples, com incidência de correção monetária pela Tabela Prática do
44 REsp 1255573 / RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, J. 28.08.2013, DJe.
24.10.2013.

16
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
E. Tribunal, a partir do desembolso, assim considerada a data da
contratação, e com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir
da citação.
Em razão da sucumbência mínima do réu,
mantém-se a distribuição dos ônus de sucumbência tal como decidido
em sentença, e consigne-se ser incabível, para a hipótese, a fixação de
honorários recursais ao apelado, na forma do artigo art. 85, §§ 2o e 11°,
do novo Código de Processo Civil, uma vez que o recurso fora provido
em parte.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --